Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-68.2025.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direto processual civil. Apelação Cível. Busca e apreensão. Citação. Ausência. Ação. Extinção. Apelação desprovida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir o acerto da decisão que extinguiu ação de busca e apreensão após inúmeras tentativas infrutíferas de citação da parte ré combinada com a inércia da parte autora quanto à apresentação de novos endereços ou requerimento de conversão da ação em ação executiva; (ii) estabelecer se há necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora que deixa de indicar endereço válido para a citação da parte ré e não requer a conversão da ação de busca e apreensão em execução impede o prosseguimento da ação, visto que a citação da parte contrária constituiu pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A extinção do processo por ausência de citação dispensa a intimação pessoal do autor diante da inexistência de exigência legal. Não constitui excesso de formalismo, pois os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual não pressupõem que se deva conceder às partes oportunidades infinitas de manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: A não indicação de endereço válido para a citação e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que dispensa intimação pessoal prévia.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 7.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1462588/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.9.2019.